Tribunal: TJSP
Processo: 2079772-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079772-17.2019.8.26.0000,
da Comarca de Dracena, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ALTA PAULISTA -
SICOOB COCREALPA, são agravados BARBARA CAVALHIERI SILVEIRA NAGAMI
e ANIRDE FÁTIMA CHARATTI CAVALHIERI SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
2
VOTO No 41494
AGRAVO No: 2079772-17.2019.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGVTE.: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA ALTA
PAULISTA LTDA - COCREALPA
AGVDO.: BARBARA CAVALHIERI SILVEIRA NAGAMI
Agravo de instrumento. Ação de execução de
título
extrajudicial.
Recurso
parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que indeferiu o prosseguimento da execução (fls. 101).
A recorrente aduz, em síntese, que o Juízo
indeferiu seu pedido de prosseguimento da execução, aduzindo que
deveria aguardar o trânsito em julgado da decisão dos embargos.
Alega que o r. despacho embargado determina que
deve aguardar-se o desfecho dos embargos à execução no
1002517-83.2016.8.26.0168 para ter validade o que lá decidido,
porém não há qualquer artigo de Lei que prevê tal providencia e
ademais, tem-se que o artigo 230 do CPC prevê que os prazos para
as partes contar-se-ão da intimação, ou seja, tendo sido realizada a
intimação do Acórdão o mesmo tem validade para todos os fins
legais, não havendo previsão de que deve ser por regra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
3
necessidade comunicado o julgamento oficialmente pelo Tribunal.
Afirma que “ante a ausência de previsão legal, com
relação a determinação da suspensão do feito executivo em vistas
que a execução é definitiva, bem com a Lei em seu artigo 1029 § 5°
do novo CPC prevê que ao recurso especial e extraordinários NÃO
se aplica o EFEITO SUSPENSIVO imediato, ou seja depende de
requerimento e deferimento do referido pedido o que não consta dos
autos” (fls. 05).
Entende que inexiste efeito suspensivo imediato em
recurso especial interposto, não havendo assim, portanto que em
aguardar-se o trânsito em julgado da referida decisão dos embargos
para prosseguimento.
Frisa ainda que o referido recurso de agravo muito
embora tenha sido recebido inicialmente com efeito suspensivo, já
restou efetivamente julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, motivo pelo que inexiste qualquer impedimento para o
prosseguimento da execução de origem.
Sem
embargo,
pondera
que
“encontram-se
AUSENTES todos os requisitos legais a sustentar o cabimento de
uma medida de suspensão da demanda executiva, somente houve a
suspensão inicial e que após o julgamento do recurso de apelação
inexiste motivo para se manter a mesma suspensa, vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
4
suspensão
inicialmente
deflagrada
LOGICAMENTE
estaria
superada, não havendo assim como ser concedida a suspensão
determinada pelo Juízo 'a quo'”.
Requer o provimento do agravo determinando-se o
normal prosseguimento do feito na forma legal, vez que não existe
risco para o processamento da demanda, uma vez que não há lógica
na suspensão integral da demanda executiva, já que encontra-se em
discussão a validade dos ENCARGOS e não a exigibilidade do
débito, e que ao final esta subsistirá (fls. 13).
O recurso foi processado com as formalidades
legais e sem efeito suspensivo (fls. 576). Resposta às fls. 582/591.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi assim proferida:
“Vistos.
Fls. 280/281, 309/311: Tratando-se de valores
incontroversos, haja vista que os valores foram indicados pela
própria executada com base no acórdão proferido nos embargos à
execução (fls. 282/293), expeça-se mandado de levantamento
judicial em favor do exequente, referente aos valores depositados às
fls. 304.
Com relação aos valores depositados junto aos
embargos à execução no 1002517-83.2016.8.26.0168, observo que a
sentença proferida às fls. 329/340 daqueles autos condicionou
expressamente o levantamento dos valores depositados naqueles
autos ao trânsito em julgado, ressaltando-se que encontra pendente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
5
o julgamento recurso especial interposto nos referidos embargos.
No mais, considerando que o débito exequendo
encontra-se plenamente garantido, pela penhora de fls. 196/vo e
pelos valores depositados nos embargos à execução supra citados,
por ora aguarde-se o desfecho dos embargos à execução. Intime-
se” (fls. 101).
E
foi
complementada
pelos
Embargos
de
Declaração:
“(...)
A decisão de fls. 348 determinou o levantamento
dos valores tidos como incontroversos pela executada, conforme
cálculo por ela elaborado nos termos do acórdão proferido nos
autos dos embargos à execução no 1002517-83.2016.8.26.0168, não
transitado até o momento, de modo que eventuais saldos
remanescentes deverão ser apurados posteriormente após o trânsito
em julgado dos embargos.
Ademais, conforme já explicitado na decisão
atacada, a sentença proferida às fls. 329/340 dos embargos à
execução condicionou expressamente o levantamento do valores
depositados naqueles autos ao trânsito em julgado, sentença esta
não atacada por embargos, além e que o levantamento imediato de
quaisquer valores pelo exequente antes do desfecho dos embargos
poderia causar prejuízo de difícil reparação ao executado.
Cumpre ressaltar ainda que a executada promoveu
o depósito nestes autos do valor de R$ 25.065,35, o qual foi
deferido o levantamento, bem como procedeu o depósito de R$
14.204,30 nos embargos à execução, de modo que o débito
encontra-se garantido com depósitos em dinheiro em valores bem
superiores ao cálculo do débito remanescente indicado às fls. 310,
não se justificando o prosseguimento da execução, sob pena de se
realizar diligências inócuas e desnecessárias.
Diante do exposto, não existindo o apontado vício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
6
conheço dos presentes embargos de declaração, mas nego-lhes
provimento”. (fls. 102/103).
A autora, ora agravante propôs ação de execução
de título executivo extrajudicial, representada pelo contrato de
financiamento/empréstimo no valor originário de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (fls. 23/27).
A agravada interpôs embargos a execução sob no
1002517-83.2016.8.26.0168, sendo recebido com efeito suspensivo.
Ato contínuo, foi interposto agravo de instrumento no
2036592-19.2017.8.26.0000 contra decisão que atribuiu efeito
suspensivo aos embargos, e julgado improvido, mantendo-se o
efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.
Pois bem.
Do exame dos autos, tem-se que o processo
originário, trata de execução de título executivo extrajudicial, no
bojo da qual a agravada interpôs embargos à execução, julgados
improcedentes pelo juízo, o que ensejou a interposição do recurso
de apelação.
Examinando-se o acórdão que julgou a apelação
interposta pelo executado, contra a sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução, (fls. 621-631 deste
recurso), vê-se que o recurso foi provido em parte, ou seja, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
7
embargos à execução foram acolhidos em parte, definindo-se o
valor do saldo devedor nos seguintes termos:
“Como já dito, à mingua da indicação de cláusula
prevendo outra data de vencimento, considera-se vencida a dívida
somente em 30/04/2014. Assim, da quantia devida na aludida data
de R$ 18.141,60 (e na qual já se consideram computados os juros
remuneratórios, vez que se trata da quantia considerada como
devida pela própria exequente) deve ser descontado o total já pago
pela executada (R$ 1.511,80 x 5 = 7.559,00). Assim, o saldo
devedor em 30/04/2014 era de R$ 10.582,60, a partir de tal data
passa a incidir os encargos moratórios, no caso, juros
remuneratórios de 3% a.m., juros moratórios, correção monetária
pelo IGPM e multa de 2%”.
Ora, pelo que resulta deste recurso, a executada não
recorreu do acórdão juntado às fls. 621- 631 , mas tão somente a
exequente, ora agravante, interpôs recurso especial (fls. 4 e fls.
588).
Portanto, o acórdão que julgou a apelação
interposta contra a sentença que julgou os embargos à execução,
transitou em julgado para a executada.
Verifica-se que a executada fez o depósito do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
8
de R$ 25.065,35, o qual sustenta foi realizado consoante os
parâmetros do acórdão que julgou os embargos à execução (vide
588 deste agravo, fls. 460-476 deste agravo e fls. 280-296 da
execução), cujo mandado de levantamento pelo que resulta dos
documentos de fls. 569 e fls. 643, foi emitido e executado.
A exequente não concordou com o cálculo feito
pela executada, porque entende que os juros remuneratórios
deveriam ser contados de forma capitalizada (fls. 310 dos autos
principais e fls. 489 deste recurso), e assim sustenta que existe uma
diferença em seu favor de R$ 5.637,85.
Portanto, considerando que o acórdão que julgou
os embargos à execução, transitou em julgado para executada, o que
deve ser verificado e deliberado pelo Egrégio Juízo de primeiro
grau, é se o depósito realizado pela executada de R$ 25.065,35, foi
feito de forma correta, ou não, nos termos dos parâmetros fixados
na decisão de segundo grau (fls. 621- 631 deste recurso).
Se o depósito realizado pela executada foi feito de
forma correta, nos termos do acórdão juntado às fls. 621-631, deste
recurso, não há objeto para o prosseguimento da execução,
ressalvada a possibilidade de novo cálculo, em hipótese, de
provimento do Recurso Especial interposto pela exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079772-17.2019.8.26.0000 -Voto no 41494
9
Por outro lado, se o depósito feito pela executada,
deixou de observar os parâmetros do acórdão juntado às fls.
621-631, deste recurso, será possível o prosseguimento da execução
para a satisfação de eventual diferença em aberto.
Em resumo: o Egrégio juízo de primeiro grau, deve
definir se o depósito feito pela executada de R$ 25.065,35,
observou, ou não, os parâmetros do acórdão juntado às fls. 621-631,
deste recurso. Em caso positivo, não haverá objeto para o
prosseguimento da execução, ressalvada a possibilidade de novo
cálculo, em hipótese de provimento do Recurso Especial interposto
pela exequente. Na hipótese negativa, caberá o prosseguimento da
execução até satisfação da diferença em aberto, considerados os
parâmetros do acórdão juntado às fls. 621-631, deste recurso.
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação do presente acórdão.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator